Tribunal: TJMT
Processo: 1015278-80.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015278-80.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO - CPF: 012.008.371-00 (ADVOGADO), LEANDRO ELIAS PACHECO DA SILVA - CPF: 007.425.401-46 (EMBARGANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA – VIOLAÇÃO AO DISPOSITIVO DE LEI E DOCUMENTO NOVO – NÃO CONFIGURAÇÃO - OMISSÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES - REDISCUSSÃO –
IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

Não se admite, em sede de embargos de declaração, rediscussão da matéria apreciada de forma fundamentada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de embargos de declaração aviado por
Leandro Elias Pacheco da Silva
, em face de acórdão extraído do julgamento da ação rescisória promovida em desfavor da
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
, que por unanimidade julgou improcedente o pedido.

O embargante aponta existência de vício de contradição consistente na interpretação equivocada quanto à literal violação da Resolução do Conselho Federal de Medicina.

Em outro ponto, aduz, que há omissão, porque o acórdão deixou de se posicionar acerca da violação do artigo 5o, inciso II, da Constituição Federal e obscuridade com relação ao documento novo que é apto a rescindir o julgado e foi obtido antes do trânsito em julgado.

Pede o seu acolhimento, a fim de sanar os vícios apontados.

A parte embargada devidamente intimada para apresentar contrarrazões, deixou o prazo transcorrer
in albis
(certidão – Id. 57723455).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Compulsando os autos, denota-se que nenhuma das hipóteses elencadas no art. 1.022, CPC, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão, estão configuradas no acórdão embargado,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Verifica-se que o acórdão recorrido decidiu, fundamentada e expressamente acerca da situação posta nos autos, no sentido que não restou demonstrado nos autos os requisitos postos no art. 966 do CPC, o que resultou na improcedência da ação rescisória.

Não obstante sustente o embargante existência de omissão com relação à interpretação do disposto na
Resolução do Conselho Federal de Medicina, o acórdão consignou que não houve interpretação equivocada, mas que a decisão rescindenda
adotou solução possível ao caso concreto, enfrentando os elementos de prova presentes no processo, sopesando-se e concluindo pela improcedência do pedido, nos termos da Resolução do Conselho Federal de Medicina.

Assim, ao contrário do que afirma o embargante não restou omisso o acórdão, porquanto deixou claro que “
a ação rescisória não se presta para questionar a justiça ou injustiça no modo de interpretar a lei, tampouco para rescindir a sentença sob a alegação de melhor interpretação da norma jurídica aplicada pelo julgador
”.

Da mesma forma, não há que se falar em omissão ou obscuridade com relação ao documento novo, se constou do
decisum
que o documento novo que propicia o manejo da ação rescisória fundada no art. 966, VII, do CPC é “
aquela (a prova) existente quando do julgamento da ação originária, mas da qual o autor não teria conhecimento da sua existência ou dela obstado de fazer uso por fato estranho à sua vontade
”.

Na hipótese dos autos, “
o documento (parecer do Conselho Federal de Medicina) foi produzido unilateralmente e emitido após a prolação da decisão rescindenda, motivo pelo qual não pode ser considerado como documento novo para fins de ajuizamento da ação rescisória, com base no art. 966, VII do CPC
.”

Além disso, constou do acórdão que “
o documento apresentado data de 22/05/2019 (Id. 18959458), posterior a decisão que o autor pretende rescindir, prolatada em 11/10/2018 (Id. 18959469)
” e, também, posterior ao recebimento do Recurso Especial interposto, que se deu em 19/12/2018.

Para corroborar com esse entendimento, colaciono recente julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. EXISTÊNCIA DE "PROVA NOVA". MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. SÚMULA 83 DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a ação rescisória não se presta a apreciar a boa ou má interpretação do conjunto fático - probatório dos autos, ou a sua complementação. O STJ entende que não é cabível ação rescisória por violação a literal dispositivo de lei, mormente por ter a decisão que se visa desconstituir ter se utilizado de uma entre as interpretações possíveis ou de interpretação analógica, uma vez que a ofensa a dispositivo de lei capaz de ensejar o ajuizamento da ação rescisória é aquela evidente e direta. Incidência da Súmula 83 do STJ.
2. Para que a ação rescisória, fundada no art. 485, inciso IX, do CPC/1973 (erro de fato), do CPC/1973, seja cabível, é necessário que a decisão tenha admitido um fato inexistente, ou tenha considerado efetivamente ocorrido, e também que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial quanto à sua natureza. Precedentes. 3.
"O documento novo que propicia o manejo da ação rescisória, fundada no art. 485, VII, do Código de Processo Civil, é aquele que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorado pelo autor ou do qual não pôde fazer uso, capaz de assegurar, por si só, a procedência do pronunciamento jurisdicional" (AgRg no REsp 1.407.540/SE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 19/12/2014).
4. O acolhimento da pretensão recursal no sentido de verificar a ocorrência de violação de lei ou erro de fato, ou existência de "prova nova", a fim de determinar a procedência do pedido deduzido na Ação Rescisória, modificando o entendimento exposto pelo Tribunal de origem, exigiria o reexame de matéria fático-probatória dos autos, o que esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ. (REsp 1691712 / SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Dje 19/12/2017). 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1625953/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 22/09/2020) (destaquei)

Por fim, no que diz respeito a omissão em relação ao art. 5o, inc. II, da CF, em análise aos autos, tenho que não restou configurado qualquer desrespeito a norma citada, motivo pelo qual tal alegação não merece prosperar.

Destaque-se que
o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Com efeito, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022, do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.

Vejamos,
in verbis
:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. DANO MORAL. ALEGADA OCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Não ficou configurada a violação aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional
. 2. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca da não configuração do dano moral, importará em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável devido ao óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno improvido.” (AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1557393/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 01/09/2020) (destaquei)

Logo, como a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF e os fundamentos do
decisum
não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito dos dispositivos legais, mas sim do convencimento do julgador, não há como acolher a pretensão do embargante.

Nesse contexto, estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida na decisão combatida, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, se a parte está inconformada, cabe a ela interpor recurso cabível, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Posto isso,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020